Tribunal: TJMT
Processo: 1045508-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULYA BATISTA SCHORR BEZERRA - CPF: 057.888.821-17 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1045508-97.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JULYA BATISTA SCHORR BEZERRA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO
ART
.
373
,
II,
DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 929,48 (novecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) inserido pela instituição financeira reclamada.

2.

Caso em que o banco Recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos extenso extrato bancário da parte autora, titular do cartão de crédito NEXT VISA INTERNACIONAL no final 4106, contratado de forma digital em 07/04/2022, mediante apresentação de documento pessoal e

biometria facial, comprovou ainda que as faturas de consumo foram registradas no endereço declinado pela autora como sendo o seu domicílio, portanto, suficientemente comprovada a relação jurídica entre as partes, em atenção ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil.

3.
Ora, considerar imprestáveis as telas de computador dizendo-as unilaterais, quando há harmonia de dados,
é procurar desconstituir, sem justa causa
, toda uma fórmula contemporânea de contratação, negando validade casuística ao sistema, tornando-o vulnerável à malícia desarrazoada de quem deve e prefere esquecer a dívida, para tê-la declarada inexistente, embora saiba existente.

4.
Desse modo, analisando todos os documentos apresentados aos autos, as telas sistêmicas possuem eficácia probatória necessária para demonstrar a relação contratual entre as partes, e consequentemente, o débito que motivou a negativação contestada.

5.
Por sua vez, a recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, inclusive, omitindo o vínculo jurídico com a instituição financeira na petição inicial.

6.
No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade do valor negativado, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

7.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

11.
Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023